Tribunal: STF
Processo: HC 97062
Classe: HC
Órgão julgador: ELLEN GRACIE
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2009-03-31
Data de publicação: 2009-03-31

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIMES DE LATROCÍNIO E LESÃO
   CORPORAL. ALEGAÇÃO DE NULIDADE EM RAZÃO DE COLIDÊNCIA DE DEFESAS
   E NOMEAÇÃO DE DEFENSOR DATIVO AO RÉU SEM SUA PRÉVIA INTIMAÇÃO.
   INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE EFETIVO PREJUÍZO PARA A DEFESA.
   PRECEDENTES. ORDEM DENEGADA.
1.      A nomeação de um só defensor
   para co-réus com defesas colidentes por ocasião da audiência de
   acareação, não é capaz de acarretar a nulidade do processo, sem a
   demonstração de efetivo prejuízo para a defesa, de acordo com o
   princípio pas de nullité sans grief, adotado pelo artigo 563 do
   Código de Processo Penal.
2.                      Esta Suprema Corte possui
   precedentes no sentido de que "a demonstração de prejuízo, a teor
   do art. 563 do CPP, é essencial à alegação de nulidade, seja ela
   relativa ou absoluta" (HC 85.155, de minha relatoria, DJ
   15.04.2005).
3.      Ademais, "a jurisprudência deste Tribunal é no
   sentido de que a alegação de colidência de defesas somente pode
   ser reconhecida em hipóteses nas quais a impetração comprove, de
   plano, que a tese sustentada pela defesa na origem com relação a
   um dos co-réus tenha sido apta para atribuir, com exclusividade,
   os indícios de autoria e materialidade quanto a outro(s)
   co-réu(s). É dizer, a defesa do paciente em sede de habeas corpus
   deve apresentar argumentos e documentos que demonstrem o efetivo
   prejuízo em razão da alegada colidência entre as defesas (pas de
   nullités sans grief)" (HC 85.017, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJ
   03.08.2007).
4.      Por fim, "a intimação do réu para que constitua
   outro defensor, querendo, só se exige quando ocorre a renúncia do
   defensor constituído. Não é, todavia, necessária quando o
   defensor falta ao dever de atuar" (HC 85.014/SP, Rel. Min. Carlos
   Velloso, DJ 11.03.2005).
5.      Ante o exposto, denego a ordem de
   habeas corpus.